Tribunal: TJMT
Processo: 1007571-56.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007571-56.2022.8.11.0000
IMPETRANTE-PACIENTE: DR.a LAIARA CRISTINA DEBO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado pela própria paciente acima identificada, contra atos atribuídos ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por denegar os pedidos formulados pela peticionante no bojo do HC n.o 1002168-87.2021.811.0050 (PJe); bem assim, por manter o trâmite do Inquérito Policial n.o 0002841-73.2016.811.0050 – cód. 83470 em que investigada pelo suposto cometimento dos crimes de estelionato e ameaça, nada obstante fulminada a pretensão punitiva estatal, em razão da prescrição.
De início, a subscritora do writ esclarece que no ano de 2016 foi instaurado em seu desfavor o IP n.o 0002841-73.2016.811.0050 – cód. 83470, a fim de descortinar a suposta prática dos crimes de estelionato e ameaça perpetrados no dia 05/08/2016, no contexto de uma negociação de terrenos na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT; procedimento este que, até a presente data, não foi finalizado, notadamente diante dos sucessivos pedidos de dilação de prazo formulados pela autoridade policial, e cuja tramitação vêm causando inúmeros prejuízos à vida da impetrante – dentre os quais, a recente perda de uma vaga profissional em uma renomada instituição e a negativa do pedido de posse/porte de arma de fogo, formulado perante a Polícia Federal.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz a causídica que inexiste viabilidade para o prosseguimento do inquérito policial ajuizado em 1o grau visto que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade antecipada ou “virtual”, nos termos dos arts. 107 c/c art. 109, ambos do CP, notadamente se considerado que acaso a paciente venha a ser condenada em 1a instância, frente às condições pessoais abonatórias por ela ostentadas, lhe será fixada pena máxima de um ano; bem assim, que entre a data dos fatos [05/08/2016] e a impetração da presente ação constitucional [25/04/2022], transcorreu período superior a 05 (cinco) anos sem que houvesse o encerramento do inquérito policial, restando, portanto, evidenciado o extrapolamento do prazo de 03 (três) anos previsto no art. 109 do CP.
Acrescenta, ainda, a ocorrência do malsinado excesso de prazo para encerramento da fase investigativa, a qual perdura por mais de 05 (cinco) anos em decorrência de sucessivos pedidos de dilação de prazo formulados pela autoridade policial, os quais vem sendo acolhidos à míngua de qualquer fundamentação concreta; o que, segundo a causídica, além de configurar abuso de autoridade, enseja o seu “desindiciamento” pelos crimes que lhe foram imputados.
Outrossim, defende que não restou evidenciado o dolo específico exigido para configuração do crime de estelionato [animus lucrandi], na medida em que jamais recebeu “vantagem ilícita, não ofertou, negociou terreno com as vítimas, nunca residiu na comarca de Campo Novo e seu primeiro contato com as vítimas foi quando elas procuraram seu escritório, onde todo o negócio jurídico já estava concretizado” (sic); sendo, portanto, de rigor o trancamento do inquérito policial instaurado em 1a instância, por evidente carência de justa causa.
Forte em tais argumentos, requer a concessão da presente ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para o fim de trancar o inquérito policial n.o 0002841-73.2016.811.0050 ante à atipicidade da conduta perpetrada, bem assim, para que seja reconhecida a causa excludente de punibilidade [prescrição].
O remédio heroico veio instruído com a documentação digital registrada do ID 125462164 ao ID 125462169.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo HC n.o 1016038-58.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados na exordial, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de LAIARA CRISTINA DEBO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, a serem prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que deverá agregar às informações, se possível, uma certidão circunstanciada dos autos, de lavra do gestor judiciário da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, constando todos os principais andamentos processuais do feito correlato, principalmente os marcos interruptivos e/ou suspensivos do prazo prescricional.
Esclareço, por oportuno, que tais informes devem ser prestados nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator